Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704968-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS PACIENTE: LEONARDO HENRIQUE ARAUJO PIMENTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O O Dr. THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB/DF 55.785) impetra HABEAS CORPUS contra suposta ilegalidade contida na decisão Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que manteve a prisão preventiva de LEONARDO HENRIQUE ARAUJO PIMENTA DA SILVA, sob o fundamento de que ainda estão presentes os pressupostos para da prisão preventiva, bem os indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva em contexto de violência doméstica. O impetrante alega, em síntese, que o paciente é portador de doença grave e incurável (espondilite anquilosante juvenil), necessitando do recolhimento domiciliar. Afirma, também, que há excesso de prazo da prisão, já que está preso desde 1o/11/2024 (aproximadamente 102 dias), não havendo previsão de encerramento da instrução processual, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão da domiciliar, acrescentando que possui dois filhos menores de 12 anos, residência fixa e emprego regular. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar o decreto cautelar. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Como relatado, o paciente foi preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas de urgência, perseguindo e ameaçando a integridade física e psicológica de sua ex companheira, conforme consta do Proc. 0717551-16.2024.8.07.0009. Sabe-se que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se parte da decisão que decretou a prisão preventiva: “Trata-se de pedido de prisão preventiva em desfavor de LEONARDO HENRIQUE ARAUJO PIMENTA DA SILVA. Conforme se depreende dos autos, já foram deferidas medidas protetivas de urgência no dia 28 de março de 2023 em favor da vítima, tendo o ofensor sido intimado aos 19 de junho de 2023, para que deixasse de se aproximar da ofendida e manter contato com ela por qualquer meio de comunicação. Contudo, de acordo com o narrado pelo MP, entre os meses de setembro de 2023 e outubro de 2024, LEONARDO descumpriu, por diversas vezes, as medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, MIRIAN, bem como a perseguiu reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica. Em face do descumprimento, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do ofensor. DECIDO. Em razão de haver notícia de que o ofensor teria praticado novos fatos após o referido ato processual, há a necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima, dos documentos juntados (Id. 216308006). Ressalte-se que há o risco concreto de o ofensor fazer mal injusto e grave contra a vítima, uma vez que tem feito ameaças. Assim, verifico que há a necessidade do acautelamento do ofensor em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. Diante do exposto, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO HENRIQUE ARAUJO PIMENTA DA SILVA. filho de JOSE CLAUDIO DA SILVA e MAURELICE DE ARAÚJO PIMENTA, nascido aos 25/11/1995, CPF 038.349.691-84, residente na CHÁCARA CASCALHEIRA, No A01 (PRÓXIMO A QR. 827) -TELEFONE (61)986797586 SAMAMBAIA Estado: DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da lei 11.340/2006.” Com efeito, nota-se que o decreto prisional se pauta em motivação concreta, não havendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Assim, ante a concreta coerência com os fatos constantes nos autos, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada. Nem se cogita de constrangimento ilegal, quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente. Ademais, no que concerne à não aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, é essencial observar que a simples manifestação do Juízo a quo, no sentido de que estariam configurados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, que resultou na decretação da mesma, por si só, consiste em fundamento suficiente para a inaplicabilidade ao caso concreto, das referidas medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo de prisão domiciliar. Acrescente-se que o excesso de prazo para formação da culpa somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado. Nesse sentido, o entendimento do STJ: “A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o processo tem seguido regular tramitação. (...) (Quinta Turma, AgRg no RHC 158777/AL, Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 29/03/2023)”. Como forma de desencorajar os agressores e promover a justiça, proporcionando um ambiente seguro e igualitário para todas as pessoas, independentemente do seu gênero, a legislação criminal foi alterada, no intuito de garantir maior proteção às mulheres. No mesmo sentido, a pena do crime de descumprimento de medidas protetivas foi agravada, de modo a impedir que o agressor continue a molestar a vítima, inclusive por meio da prática de novos crimes contra mulher. No caso, o comportamento do paciente indica periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva. Trata-se de perseguição, ameaça de morte e agressão perpetrados contra a ex-companheira, razão pela qual a prisão preventiva contra o paciente foi, por ora, corretamente decretada. Destarte, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade, nesta primeira análise tendo em vista que se encontra preso faz um tempo e não há razão para o deferimento da ordem antes de analisar o feito como um todo. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, requisitando informações. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator